Tribunal: TJES
Processo: 0004935-45.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004935-45.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BERLANDE DA SILVA FERRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. MAUS ANTECEDENTES E HABITUALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SURSIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Berlande da Silva Ferraz contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, em concurso material, à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa. Segundo a denúncia, no dia 27 de novembro de 2020, no Km 57 da BR-101, em São Mateus, policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW Amarok conduzido pelo acusado, após o motorista demorar a obedecer à ordem de parada e fechar os vidros do automóvel. Durante a abordagem, os agentes constataram sinais visíveis de embriaguez e localizaram no interior do veículo uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, com registro vencido desde 2014, dois carregadores contendo 28 munições, além de um porrete e um facão. Submetido ao teste do etilômetro, o acusado apresentou índice de 0,77 mg/L de álcool por litro de ar expelido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO]

2. Há duas questões em discussão:

Preliminarmente
:

(i) definir se a ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal configura nulidade processual; e

No Mérito:

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou para concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do processo

3. Quanto a alegação de nulidade do feito, sob o argumento de que não foi oferecido ao réu o Acordo de Não Persecução Penal
, destaca-se que ANPP exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles a confissão formal e circunstanciada da prática delitiva.

4. O acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório policial, acompanhado de advogado, inexistindo a confissão necessária à celebração do ANPP.

5. A certidão de antecedentes demonstra que o apelante possui condenação transitada em julgado por crimes contra a economia popular e respondia a ação penal por extorsão, evidenciando habitualidade criminosa incompatível com o benefício previsto no art. 28-A, do CPP.

6. A reincidência e os elementos indicativos de conduta criminal habitual afastam a suficiência do ANPP para reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.
Preliminar rejeitada
.

7. Em relação ao pedido de substituição ou suspensão da
sanção corpórea
, ressalta-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige que as circunstâncias judiciais indiquem suficiência da medida, requisito não preenchido no caso concreto.

8. A elevada reprovabilidade da conduta decorre do porte de arma de fogo municiada, acompanhada de dois carregadores com 28 munições, além de facão e porrete, somada ao estado de embriaguez acentuada do réu em rodovia federal de intenso fluxo.

9. A reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentos idôneos para afastar tanto a substituição da pena privativa de liberdade quanto a concessão da suspensão condicional da pena.

10. As provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos policiais, o teste de etilômetro e o auto de apreensão, comprovam a materialidade e autoria dos delitos imputados.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004935-45.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BERLANDE DA SILVA FERRAZ
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BERLANDE DA SILVA FERRAZ
contra sentença de id. 18225542, proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
) e art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 (
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool
),
em concurso material
, à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto e, ao pagamento de 20 dias-multa.

Nas razões de id. 18436581, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo por não oferecimento do ANPP. No mérito, pretende a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de novembro de 2020, na BR-101, Km 57, no município de São Mateus, policiais rodoviários federais abordaram o veículo VW Amarok, placa QTX6A80, conduzido pelo denunciado.

Após ordem de parada, o condutor não obedeceu prontamente, fechando os vidros do veículo e parando no acostamento.

Ao ser abordado, o acusado apresentava sinais claros de embriaguez e, em revista ao veículo, foi localizada uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, com registro vencido desde 11/11/2014, além de dois carregadores com 28 munições, um porrete e um facão.

O teste de etilômetro realizado acusou 0,77 mg/L de álcool por litro de ar expelido.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses da defesa, ressaltando, desde logo que há
preliminar de nulidade do processo
.

A defesa sustenta a nulidade do feito sob o argumento de que não foi oferecido ao réu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP.

Para a celebração do ANPP, a lei exige a cumulatividade de requisitos objetivos e subjetivos, sendo o primeiro deles a confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal.

No caso em tela, verifica-se que o réu, durante seu interrogatório na fase policial, acompanhado de advogado, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A ausência de confissão naquele momento, por si só, já obstaria o oferecimento do benefício.

Além disso, o ANPP deve ser requerido e analisado antes do recebimento da denúncia e não se aplica a processos cujas denúncias já foram recebidas antes da vigência da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

No presente caso, embora a denúncia seja posterior (dezembro de 2020), o réu é detentor de extensos antecedentes criminais.

A certidão de antecedentes (id. 18224625) revela que o apelante possui condenação transitada em julgado por crimes contra a economia popular e respondia a outra ação penal por extorsão.

Conforme o art. 28-A, § 2º, II, do CPP, o ANPP não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos que indiquem conduta criminal habitual. Portanto, a medida não seria necessária nem suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes aqui apurados.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, a defesa pretende a
substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos
(art. 44, CP) ou a
concessão da suspensão condicional da pena
(
sursis
- art. 77, CP).

Ainda que a pena aplicada permita, em tese, a substituição, o inciso III, do art. 44, do CP exige que "
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, indiquem que essa substituição seja suficiente
".

No caso do réu as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, uma vez que o acusado portava não apenas uma arma, mas dois carregadores com 28 munições, além de um facão e um porrete (culpabilidade elevada), é reincidente e possui histórico de práticas delituosas (extorsão e crimes contra economia popular), possuindo, portanto, maus antecedentes.

Não bastasse, a embriaguez ao volante foi constatada em nível altíssimo (0,77 mg/L), em uma rodovia federal de grande fluxo, o que desfavorece as circunstâncias do crime desse delito.

É certo que a reincidência e a existência de circunstâncias judiciais negativas constituem fundamentos idôneos para a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não mostrando-se socialmente recomendável.

A concessão do
sursis
é medida subsidiária à substituição do art. 44 (conforme art. 77, III, do CP). No entanto, o apelante não preenche os requisitos para o benefício.

O art. 77, I e II, veda a concessão ao condenado reincidente em crime doloso e cujas circunstâncias judiciais não sejam favoráveis.

Como demonstrado acima e pela certidão de antecedentes (id. 18224625), o réu já possui condenação anterior transitada em julgado, o que obsta a concessão da suspensão condicional da pena.

Desse modo, em total consonância com as provas coligidas aos autos — notadamente os depoimentos dos policiais (id. 18224625), o teste de etilômetro (Id. 18224625, pág. 26) e o auto de apreensão (Id. 18224625, pág. 27) —,
mantenho
a sentença condenatória em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.